Tribunal: TJMT
Processo: 1009002-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009002-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EDISALMA DA CONCEICAO CARVALHO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA
Nas razões do recurso, a agravante postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais.
Neste caso, a regra do §2°, do artigo 99, do Código de Processo Civil, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.
Portanto, intime-se a agravante para demonstrar, por meio de documentos próprios, que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator